Tribunal: STF
Processo: Rcl 60654
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão proferida em que negou provimento ao Agravo Regimental e confirmou entendimento firmado em decisão monocrática no sentido de cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF n. 324/DF, ADC’s ns. 48 e 66, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 – Tema 725 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte embargante que “ há, nos autos da Reclamação Constitucional n. 60.620, requerimento da Procuradoria Geral da República para instauração de Incidente de Assunção de Competência” (fl. 1, e-doc. 34).



    Afirma que “tal incidente se dá, com aspas a afetar o julgamento do processo ao Plenário do STF, de modo a uniformizar a jurisprudência e formar precedente obrigatório sobre o tema ‘limites das teses fixadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), nas ADIs 5.625/DF e 3.961/DF e na ADC 48/DF para fins de cabimento da reclamação junto ao STF nas hipóteses da declaração de existência de fraude à caracterização do vínculo de emprego’” (fl. 1, e-doc. 34). 



    Sustenta que os requisitos previstos no art. 300 do CPC estão estão presentes, uma vez que “a probabilidade do direito resta consubstanciada por todos os fundamentos estampados nesta petição, haja vista que o incidente de assunção de competência requerido naqueles autos poderá alterar o resultado, ainda que não definitivo, desta demanda” e que “o perigo de dano se dá em razão da determinação de prolação de novo acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, antes do julgamento do incidente de assunção de competência cuja instauração foi requerida na Reclamação Constitucional n. 60.620” (fl. 3, e-doc. 34).



    Requer “a concessão de tutela provisória de urgência incidental, determinando-se a suspensão do processo 1001529-54.2021.5.02.0702, até o julgamento do incidente de assunção de competência instaurado nos autos da reclamação constitucional 60.620” (fl. 3, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões na decisão recorrida, a suspensão dos efeitos da decisão proferida por esta Corte, pleito incabível nesta via recursal. 



    Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 337, do RISTF, são cabíveis diante de decisões omissas, obscuras ou contraditórias.



    Na espécie, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. 



    A reclamação constitucional ajuizada perante esta Corte foi julgada procedente por decisão monocrática, confirmada em sede de Agravo Regimental, e entendeu pela cassação da decisão reclamada, afastando-se o vínculo empregatício. 



    No presente recurso, o embargante sequer especificou os vícios capazes de permitir o cabimento dos embargos declaratórios



    Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, em observância ao art. 21, § 1°, do RISTF e ao art. 1.024, § 2°, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente